Tribunal: STF
Processo: ADI 90
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-02
Data de publicação: 1997-10-02

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Ilegitimidade, para ajuizá-la, de entidade representativa de um
segmento da atividade industrial.
Precedentes do Supremo Tribunal: ADI 1.365, D.J. de
23-2-96 e ADI 1.486, D.J. de 13-12-96.
Agravo regimental a que se nega provimento, em
coerência com essa orientação.